Tribunal: TJMT
Processo: 1041112-75.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1041112-75.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[ALEXANDRE LUIZ ALVES DA SILVA - CPF: 690.974.881-68 (ADVOGADO), ABDALLA COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME - CNPJ: 09.364.382/0001-07 (AGRAVANTE), MAURO ANGELO - CPF: 000.998.657-00 (AGRAVADO), PAULO CESAR ZAMAR TAQUES - CPF: 469.178.881-68 (ADVOGADO), AUTO MECANICA ABDALLA LTDA - CNPJ: 73.660.813/0001-81 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO HENRIQUE ABDALLA - CPF: 453.316.691-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃOPROVIDO, UNÂNIME
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. SUCESSÃO EMPRESARIAL IRREGULAR. CONFUSÃO PATRIMONIAL. PRESENÇA DAS HI
PÓTESES DO
ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE CITAÇÃO PESSOAL DO SÓCIO.
CIÊNCIA INEQUÍVOCA.

INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que acolheu Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica e determinou a inclusão da empresa agravante e de seu sócio no polo passivo de Execução fundada em cheques, ao reconhecer sucessão empresarial de fato e confusão patrimonial entre a executada originária e a pessoa jurídica agravante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

D
efinir se estão presentes os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica, com base em sucessão empresarial irregular e confusão patrimonial
,
estabelecer se é nula a decisão por ausência de citação pessoal do sócio no incidente
,
determinar se é possível rediscutir a alegada nulidade do título executivo fundada em agiotagem
e
verificar a ocorrência de prescrição intercorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O conjunto probatório demonstra continuidade da atividade empresarial sob nova
modalidade
jurídica, com atuação em lotes contíguos na mesma quadra e rua, formação de complexo comercial único, fachada comum e exploração do mesmo fundo de comércio.

A utilização compartilhada de linhas telefônicas e a divulgação institucional da agravante como atuante no mercado desde 1993, ano de constituição da executada originária, evidenciam a intenção de se apresentar como continuidade da empresa anterior, com aproveitamento de clientela e credibilidade.

A identidade subjetiva se confirma porque o sócio incluído integrou o quadro societário da executada, é titular da empresa sucessora e assinou os cheques que embasam a execução, revelando participação direta no contexto do inadimplemento.

A caracterização da sucessão empresarial independe de prova formal de transferência de bens quando os elementos objetivos demonstram continuidade da exploração econômica, enquadrando-se a hipótese no art. 50 do Código Civil.

A ausência de citação pessoal do sócio no incidente não enseja nulidade, pois houve ciência inequívoca e efetivo exercício do contraditório, inexistindo demonstração de prejuízo, o que atrai a aplicação do princípio da instrumentalidade das formas.

A alegação de agiotagem e nulidade dos títulos foi apreciada e rejeitada em Embargos à Execução próprios, sendo ina
dmiss
ível sua rediscussão, além de incidir a inoponibilidade das exceções pessoais ao terceiro de boa-fé portador de cheque.

A prescrição intercorrente não se configura quando o exequente pratica atos contínuos para satisfação do crédito, inclusive com a instauração do incidente, não se podendo imputar à parte eventual paralisação decorrente da dinâmica judicial.

A decisão agravada alinha-se à orientação jurisprudencial que admite a desconsideração diante de indícios robustos de sucessão empresarial irregular e confusão patrimonial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

A continuidade da atividade empresarial no mesmo endereço, com identidade de estrutura, clientela e vínculo societário, caracteriza sucessão empresarial irregular e autoriza a desconsideração da personalidade jurídica com fundamento no art. 50 do Código Civil.

A ausência de citação pessoal do sócio no incidente de desconsideração não gera nulidade quando há ciência inequívoca, exercício do contraditório e inexistência de prejuízo, em observância ao princípio da instrumentalidade das formas.

A nulidade do título executivo fundada em agiotagem, já rejeitada em embargos próprios, não pode ser rediscutida no âmbito do incidente ou do agravo de instrumento.

A prática de atos executivos pelo credor, inclusive a instauração de incidente de desconsideração, afasta a prescrição intercorrente.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 50; CPC, art. 13
5
.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI no 1021495-32.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 20.08.2025, DJE 22.08.2025; TJMT, AI no 1038460-85.2025.8.11.0000, Rel. Des. Maria Helena
Gargaglione
Povoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 28.01.2026, DJE 04.02.2026; TJMT, AI no 1035313-51.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 17.12.2025, DJE 21.01.2026.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1041112-75.2025.8.11.0000 de decisão da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Execução de Título Extrajudicial, acolheu o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, determinando “
a inclusão de ABDALLA COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS EIRELI - ME (CNPJ no 09.364.382/0001-07) e a inclusão do sócio MARCIO HENRIQUE ABDALLA (CPF no 453.316.691-15) no polo passivo da execução, que deverão responder com seu patrimônio pela satisfação do crédito, considerando sua participação direta em ambas as empresas e na fraude perpetrada, bem como por ser este último o titular da empresa sucessora”
.

A agravante sustenta, em síntese, a nulidade da decisão que deferiu o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica e determinou sua inclusão, bem como a do sócio Márcio Henrique Abdalla, no polo passivo da Execução.

Afirma que o feito executivo, fundado em cheques emitidos por empresa diversa e ajuizada no ano de 2005, permaneceu longamente paralisado, tendo sido suspenso nos termos do artigo 921 do Código de Processo Civil, com posterior arquivamento, de modo que se consumou a prescrição intercorrente.

Defende que o pedido de desconsideração somente foi renovado após o decurso integral do prazo prescricional, o que inviabiliza qualquer redirecionamento.

Argui
, ainda, nulidade absoluta pela ausência de citação pessoal do sócio no
I
ncidente, em afronta direta ao art
igo
135 do CPC e aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Alega inexistência dos requisitos do art
igo
50 do Código Civil, afirmando que não houve sucessão empresarial, confusão patrimonial ou desvio de finalidade, pois as empresas possuíram administrações distintas, endereços diversos e
funcionamento autônomo por longo
período, sendo insuficiente o mero parentesco entre antigos sócios para autorizar a medida excepcional.

Aduz, por fim, que os títulos executivos são materialmente nulos, pois estariam vinculados a operação de agiotagem, matéria de ordem pública, o que compromete a certeza, a liquidez e a exigibilidade da obrigação, razão pela qual requer a anulação do
I
ncidente ou a reforma integral da decisão agravada
.

Em contra
minuta
, o agravado defende a manutenção

d
o
decisum
recorrid
o
, a
rgument
ando que o procedimento adotado pelo
J
uízo de origem observou a finalidade do contraditório, inexistindo nulidade pela ausência de citação formal do sócio, uma vez que houve ciência inequívoca do
I
ncidente e efetivo exercício de defesa, sem demonstração de prejuízo.

Aduz
que estão presentes os requisitos legais para a desconsideração da personalidade jurídica, pois o conjunto probatório revela abuso da autonomia patrimonial, caracterizado por confusão patrimonial e sucessão empresarial de fato, evidenciada pela continuidade da atividade econômica, identidade estrutural, utilização dos mesmos meios de contato e permanência do núcleo familiar na administração, o que demonstraria a intenção de prosseguir o negócio sob nova
modalidade
jurídica para frustrar credores.

A
ssever
a que a alegação de agiotagem já foi apreciada e afastada em
E
mbargos à
E
xecução, não podendo ser rediscutida, além de carecer de prova concreta.

Rechaça a ocorrência de prescrição intercorrente,
sob a justificativa
de que não houve inércia do credor, que sempre buscou a satisfação do crédito, sendo a demora processual atribuível ao próprio andamento do feito, destacando, ainda, que a instauração do
I
ncidente demonstra atuação diligente e impede o reconhecimento da prescrição.

Conclui que a decisão se encontra devidamente fundamentada, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e
deste Tribunal, motivo pelo qual requer o não provimento do
R
ecurso
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026